Tribunal: TJMT
Processo: 1033813-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033813-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMERSON THIAGO PAES CABRAL - CPF: 027.873.461-89 (APELANTE), CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI - CNPJ: 19.169.715/0001-09 (APELANTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ROMULO GONCALVES DA SILVA - CPF: 301.218.339-68 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL – INCLUSÃO DAS TAXAS CONDOMINAIS VINCENDAS – LISTISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ entende que é possível a inclusão de parcelas vincendas em ação de título extrajudicial, até o cumprimento integral da obrigação. Para a Terceira Turma do STJ, aplica-se nesse caso a mesma regra prevista no art. 323 do CPC/15 relativa ao processo de conhecimento.

No caso, a execução se refere a parcelas vincendas, objeto de ação anterior, ainda em curso à época da distribuição do feito, portanto, resta configurada a litispendência, nos termos do art. 337, § 3º do CPC/15, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI
contra a sentença que julgou extinta a
Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
ROMULO GONCALVES DA SILVA
, sem resolução de mérito, em razão da litispendência com o processo nº 105362-48.2021.8.11.0001, que tramita perante o 3º Juizado Especial Cível da Capital.

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Em suas razões recursais, alega que ajuizou Execução de Título Extrajudicial cobrando taxas condominiais de competência dos meses 01/2019 a 08/2019 e uma taxa cartorária com vencimento em 04/08/2022.

Aduz que o juízo singular julgo extinto sem resolução do mérito sob o fundamento de litispendência com o processo nº 1005362-48.2021.8.11.0001 em trâmite no 3º Juizado Especial Cível desta Capital.

Assevera que, no entanto, não restou caracterizado o instituto da litispendência, uma vez que os pedidos se diferem.

Narra que quando do ajuizamento do processo nº 1005362-48.2021.8.11.0001, houve a juntada do relatório de débitos de competência de 01/2019 a 011/2021 junto à inicial, contudo, posteriormente houve retificação da planilha de débitos, excluindo, assim, as taxas de competência dos meses 01/2019 a 08/2019.

Expôs que desse modo, o processo supracitado passou a executar somente as taxas de 09/2019 a 01/2021, diferentemente dos autos em questão que executa os débitos de competência de 01/2019 a 08/2019, mais uma taxa cartorária denominada de “Reembolso pelo Condomínio Certidão de inteiro teor” no valor de R$ 24,10.

Aduz que desse modo, os pedidos dos processos citados são divergentes, razão pela qual não há se falar em litispendência.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença com o retorno dos autos para juízo singular para fins de promover o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI
ajuizou
Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1033813-26.2022.8.11.0041
em face de
ROMULO GONÇALVES DA SILVA,
visando a execução de taxas condominiais ao período de 15/01/2019 a 15/08/2019 e 04/08/2022, cujo débito atualizado perfaz R$ 7.394,34 (sete mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Ao decidir, o juiz
a quo
Dr. Yale Sabo Mendes julgou extinto o feito, consoante relatado.

Inconformada, recorre o autor.

Pois bem
.

Na hipótese dos autos, o exequente ajuizou a presente execução pretendendo recebimento das taxas condominiais do período de
01/2019 a 08/2019 e uma taxa cartorária vencida em 04/08/2022
, cujo débito atualizado perfaz R$ 7.394,34 (sete mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Por outro lado, no processo nº 1005362-48.2021.8.11.0001, que tramita no 3º Juizado Especial Cível, pretende o exequente o recebimento das taxas condominiais do período de
09/2019 a 01/2021
(ID nº 84355831).

De acordo com o artigo 323 do CPC/15, é possível a inclusão das prestações sucessivas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e na condenação, enquanto durar a obrigação, caso o devedor deixe de pagá-las ou consigná-las no curso do processo,
in verbis:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Assim, mesmo que não formulado expressamente o pedido dos meses vincendos, estes devem ser considerados incluídos implicitamente no pedido e na condenação imposto ao devedor.

Ademais, impende salientar que seria até mesmo moroso e irrazoável exigir que o credor tivesse que ajuizar tantas execuções quantas fossem as parcelas vincendas inadimplidas pelo devedor, uma vez já existindo ação com pretensão de cobrança ajuizada.

Tal entendimento seria, pois, rechaçado pela interpretação e aplicação dos princípios do acesso à Jurisdição (art. 5º, XXXV, Constituição Federal) e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, Constituição Federal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível a inclusão de parcelas vincendas em ação de título extrajudicial, até o cumprimento integral da obrigação. Para a Terceira Turma do STJ, aplica-se nesse caso a mesma regra prevista no art. 323 do CPC/15 relativa ao processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4.
O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019.) destaquei

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IRDR 14. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no IRDR número 14, a tese jurídica de que no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 2. O Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC). 3. Os Princípios da Economia, Celeridade e Efetividade processuais militam em favor da possibilidade de inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução de título extrajudicial no cálculo da dívida. 4. Dessa forma, as prestações vincendas de trato sucessivo, relativas a taxas condominiais vencidas e não pagas no curso da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, devem ser incluídas no bojo da própria execução, desde que o débito seja aferido por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova Ação Executiva para a cobrança das parcelas vincendas. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07021655820208070017 DF 0702165-58.2020.8.07.0017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 10/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. Inclusão das parcelas vincendas no pedido independentemente de pedido. Inteligência do Art. 323, CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça Extinção do processo, sem resolução do mérito. Verbas sucumbenciais pelo Autor. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, com observação.

(TJ-SP - AI: 22206835020178260000 SP 2220683-50.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 02/10/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2018) destaquei

Assim, considerando que a execução se refere a parcelas vincendas, objeto de ação anterior ainda em curso à época da distribuição do feito, resta configurada a litispendência, nos termos do art. 337, § 3º do CPC/15, de modo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de condenar em honorários recursais, uma vez que não houve angularização processual.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023